Tribunal: TJDFT
Processo: 0755863-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO AUSENTE. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que não houve comprovação do parcelamento do débito realizado por LEONARDO LIMA OLIVEIRA.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. O documento de ID 46923728 - pág. 3 é suficiente para demonstrar o parcelamento do débito discutido, tratando-se de declaração emitida pelo Poder Público e, portanto, com presunção relativa de legitimidade e veracidade, não refutadas pelo embargante. Não há, no caso, contradição no julgado, mas inconformismo da parte.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.